Tribunal: TJMT
Processo: 1015730-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015730-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Liberdade Provisória, Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA - CPF: 058.127.741-45 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GOES DE ARAUJO - CPF: 283.072.478-02 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA - CPF: 058.127.741-45 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
PRISÃO EM FLAGRANTE –
IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA.

A comprovada hipossuficiência do paciente, assistido pela Defensoria Pública, autoriza a aplicação do art. 325, §1o, I, c/c art. 350, ambos do CPP, isentando-a da prestação da fiança para a concessão da liberdade provisória.

Ademais, O Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades
“
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015730-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pela Defensoria Pública, em favor de Luiz Felipe Monezi de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Por ocasião da resposta à acusação, a defesa postulou a revogação da prisão preventiva, restando o pleito indeferido. Sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Alega, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso desde 30.11.2019, ou seja, há mais de 06 (seis) meses e a instrução sequer se iniciou.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
52484485.

As informações de praxe foram remetidas, id. N. 53223987.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 53833961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão cautelar, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa,
tendo em vista que o
paciente encontra-se preso há mais de 06 (oito) meses, sem, contudo, a instrução ter início.

Extrai-se dos autos que em

“29 de novembro de 2019, por volta das 18h30min., na via pública situada na Rua Campo Grande, nas adjacências do mercado “Rondobar”, bairro Jardim Popular, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos, teria em tese, o implicado LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA
, conduziu 01 (uma) motocicleta marca Honda CG 125 Fan, de cor preta, placa de JXZ -3126, cujo motor acoplado ao veículo em tela se tratava, em tese, de produto de furto ocorrido no dia 18/11/2019
nesta cidade (conforme B.O. n.o 2019. 345041, em anexo).”

Ademais,
“(...) teria em tese, adulterado o sinal identificador da motocicleta acima descrita, ao retirar o motor original ali inserido para acoplar o motor de outra motocicleta, da marca Honda CG 125 Fan, de cor cinza, placa KAQ -8352.”.

Diante dos fatos, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do paciente, como incurso nos art. 180, caput (FATO 01) e art. 311, caput, (FATO 02), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal, sendo devidamente recebida em 27/12/2019.

Contudo, como bem observado pela
Procuradoria-Geral,
A MANUTENÇÃO DA PRISÃO É ILEGAL
, isso porque, consoante se constata no sistema primus, Cód. 100502, na audiência de custódia,
realizada em 04 de dezembro de 2019,
após

a Prisão em Flagrante do paciente o magistrado plantonista, nada deliberou, tendo em vista a cumulação de Comarcas, ocasião que manteve

os autos conclusos,
in verbis:

“ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Custódia

Dia 04 de dezembro de 2019, às 10h00min.

Autos de Código 100502

Autuado: LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA.

Prisão em Flagrante

(...)

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o autuado fora apresentado sem o uso de algemas, oportunidade em que a MMa. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

DELIBERAÇÃO:

1. Vistos.

2. Considerando a cumulação de Comarcas deste magistrado e a complexidade do crime, em tese, cometido pelo flagrado, mantenho os Autos conclusos para decisão acerca da Conversão ou Relaxamento da Prisão do autuado.

3. Às providências.

4. Cumpra-se.”

Em seguida, na data de
14 de janeiro de 2020
, após a distribuição do processo, o Juízo singular, proferiu decisão concedendo liberdade provisória em favor de Luiz Felipe Monezi de Souza, mediante o cumprimento de
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
,
dentre elas
,
o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), in verbis:

(...)

Trata-se de auto de Prisão em Flagrante em que o autuado LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA fora detido em estado de flagrância, pelo cometimento, segundo a autoridade policial, dos crimes previstos nos artigos 180 e 311, do Código Penal.

3. Devidamente homologada, a Prisão em Flagrante do autuado fora convertida em Prisão Preventiva pelo magistrado plantonista. Realizada audiência de custódia no dia 04 de dezembro de 2019, os Autos permaneceram conclusos para decisão acerca da manutenção ou revogação da Prisão preventiva decretada em desfavor do acusado.

4. Eis a síntese do necessário. Decido.

5. Compulsando os autos, verifico a existência de materialidade e indícios de autoria, conforme se denota nos termos de declarações prestadas pelos policiais que protagonizaram a prisão do flagrado.

6. Porém, em que pese as declarações encartadas nos autos, entendo desnecessária a decretação da prisão preventiva de autuado LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA, dada a ausência dos requisitos legais necessários à adoção da medida extrema, eis que não há nos autos indícios de que o flagrado possa tumultuar o andamento processual ou ainda de que possa evadir-se do distrito da culpa, frustrando a aplicação da lei penal.

7. Além disso, não se pode olvidar que o direito à liberdade, ao lado do princípio da presunção de inocência, constituem regras imperativas de índole constitucional a serem observadas pelo Estado no exercício de suas atribuições, sobretudo judicante.

8. No que tange às medidas cautelares, a nova redação do artigo 282 do CPP, incluída pela Lei no 12.403/2011 estabelece que tais medidas deverão ser aplicadas, observando-se: 1) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e 2) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

9. A nova lei trouxe a exigência de decretar a prisão preventiva apenas em situações extraordinárias, prevendo, ainda, a possibilidade de conversão da prisão em flagrante delito ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas na art. 319 do CPP.

10. Assim, considerando que no presente caso não estão presentes os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, entendo conveniente a substituição da segregação cautelar do autuado pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

11. Ante o exposto, nos termos do art. 310, III, c/c art. 319 e art. 321, todos do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA, vinculada ao pagamento da quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a título de FIANÇA, consoante dispõe os artigos 327 e 334, ambos do Código de Processo Penal, pois referida cautelar possui a finalidade de vincular os acusados ao processo, bem como garantir a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

12. No mais, vinculo o pagamento da fiança arbitrada à imposição das seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas sob pena de imediata revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

A) Comparecimento a todos os atos processuais e policiais a que for intimado;

B) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside por mais de oito dias, sem comunicar o juízo e/ou mudar-se sem atualizar o novo endereço, pois necessária para a investigação e/ou instrução;

C) Não cometer novas infrações penais, sob pena de ter sua prisão preventiva decretada;

13. Há que se ressaltar que esta decisão está regida pela cláusula rebus sic stantibus, podendo ser imediatamente revista caso haja indícios de que o autor do fato esteja causando riscos à ordem pública, prejudicando a instrução criminal ou que possam furtar-se a eventual aplicação da lei penal.

14. Lavre-se o cartório o Auto de Fiança, expedindo-se a guia necessária para recolhimento, de acordo com o artigo 329 do CPP, cientificando os afiançados das condições do artigo 327 e 328 do mesmo Código.

15. Recolhida e comprovada a fiança, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo deva permanecer custodiado, consignando as medidas cautelares ora deferidas.”

Posteriormente, após o paciente ser intimado da acusação, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar resposta à acusação,
aparentemente sem defesa
, os autos foram remetidos à Defensoria Pública Estadual para o patrocinar, ocasião que apresentou resposta à acusação, bem como postulou a revogação da prisão preventiva.

Contudo, em
17/07/2020
, o pleito foi indeferido, haja vista o paciente ostentar antecedentes criminais, bem como para evitar a reiteração delitiva,
in verbis:

“ (...)

Ademais, em que pese os argumentos expendidos pela douta Defesa, entendo que ainda permanece caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, conforme já apontados na decisão que decretou a custódia cautelar.

A defesa não demonstrou alteração do quadro fático e jurídico que embasou a decretação da prisão preventiva do requerente, tem-se que subsistem os elementos ensejadores da custódia cautelar, de modo que a decisão atacada deve ser mantida.

(...)

Não obstante, no presente caso, inexistiu alteração quanto aos fatos ensejadores de sua decretação, de modo que a decisão atacada deve ser mantida, conforme bem ponderado pelo Ministério Público.

Conforme amplamente fundamentado, a meu ver, não há dúvida de que a prisão preventiva é necessária não só para preservar a ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do acusado, de modo que possui uma condenação penal proferida por este Juízo, pelo delito de tráfico de drogas, no bojo dos autos de cód. 86373, que se encontra atualmente na instância revisora, além da ação penal de cód. 101370, e que lhe foi imputada pelo Parquet à conduta de homicídio consumado qualificado.

Frisa-se, também, que o réu LUIZ FELIPE MONEZI, cumpre pena no Processo de Execução de Pena o n.o 2155-20.2016.8.11.0038, que tramita na Comarca de Araputanga/MT, em razão do cometimento dos crimes descritos no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06.

Assim, devido à reiteração de comportamentos delitivos, a presença do requerente em sociedade compromete a ordem pública, fazendo sua prisão preventiva necessária para seu devido acautelamento.

(...)

E, no caso sub judice, permanece a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a instrução processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA, com espeque no art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.”

Neste contexto, apesar de
ter sérias dúvidas
, se realmente houve a conversão do flagrante em prisão preventiva do paciente, uma vez que a decisão não se encontra disponível nos sistemas, e na audiência de custódia, nada foi decidido, o que estaria e
m desconformidade ao texto expresso do artigo 310 do Código de Processo Penal, no entanto, o que se tem de concreto é que a prisão foi substituída por
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
,
e o paciente ainda encontra-se recluso desde
30 de novembro de 2019,
por não ter recolhido a fiança.

Assim, é evidente a hipossuficiência do paciente, o qual é defendido pela Defensoria Pública e já permanece no cárcere por mais de 10 (dez) meses, apenas e tão somente porque não dispõe do valor arbitrado.

Ademais, consigno que o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades
“
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministeria
l, CONCEDO a ordem pleiteada, a fim de dispensar o pagamento da fiança, sem prejuízo das demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020